Tribunal: TJSP
Processo: 1017654-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (ART. 792, § 2o, cpc). CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE INTIMADO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PRECLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 675, "CAPUT",

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (ART. 792, § 2o, cpc). CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE INTIMADO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PRECLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 675, "CAPUT", CPC. regra específica prevalece sobre genérica. cerceamento de defesa inexistente. inúmeras oportunidades para se manifestar. após o ingresso regular na execução, os patronos do embargante foram intimados de todos os atos processuais. impossibilidade de reapreciação de matéria já analisada em agravo de instrumento quando inexistentes as nulidades alegadas pelo embargante. fraude à execução devidamente comprovada. sentença mantida. apelo improvido.